Tribunal: TJMT
Processo: 1016848-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016848-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (ADVOGADO), RENAN MACEDO VILELA GOMES - CPF: 750.105.341-34 (AGRAVANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (INTERESSADO), DELEGACIA DE POLICIA CIVIL (INTERESSADO), 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (INTERESSADO), DOUTO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA - MT (INTERESSADO), JOAO PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 011.557.521-98 (PACIENTE), JOAO PAULO BORGES PEREIRA - CPF: 011.557.521-98 (AGRAVANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY ANDRADE BATISTA - CPF: 023.880.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 058.082.261-39 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 027.518.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FERDINANDO CULMAN - CPF: 064.559.571-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. ATO FUTURO E INCERTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelos impetrantes contra decisão monocrática que extinguiu
habeas corpus
preventivo sem análise do mérito, por incompetência do Tribunal de Justiça e ausência de condições da ação, uma vez que impetrado contra ato de Delegado de Polícia, consistente em representação pela prisão preventiva do beneficiário do
writ
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em determinar: (
i
) se compete ao Tribunal de Justiça julgar
habeas corpus
preventivo impetrado contra ato de Delegado de Polícia; (
ii
) se há ameaça concreta e atual ao direito de locomoção a justificar a análise meritória do
writ
; (
iii
) se o agravante pode renovar o pedido dentro da mesma ação, apenas diante da superveniente decretação da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

3.

Compete ao juiz de primeiro grau julgar
habeas corpus
impetrado contra ato de Delegado de Polícia, nos termos do art. 650, §1º, do CPP.

4. Não há ameaça concreta ao direito de locomoção quando o
habeas corpus
é impetrado contra mera representação da autoridade policial pela prisão preventiva, sem qualquer decisão judicial a respeito, o que configura hipótese de ato futuro e incerto.

5. A posterior decretação da prisão cautelar não convalida a impetração originária, que se esvazia por perda superveniente de objeto, não cabendo a conversão do pedido em
habeas corpus
liberatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Compete ao juiz de primeiro grau julgar habeas corpus impetrado contra ato de Delegado de Polícia, conforme art. 650, §1º, do CPP. 2. O
habeas corpus
preventivo exige ameaça concreta e iminente ao direito de locomoção, não se prestando a questionar ato futuro e incerto. 3. A superveniente decretação da prisão cautelar não convalida impetração originalmente inadequada, tampouco autoriza conversão automática do pedido em habeas corpus repressivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 650, §1º; CPC, art. 485, VI; RITJMT, arts. 51, XV e XXII, e 134-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 520.143/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/10/2019, e RHC 80843/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/05/2017; TJSP, HC 0100045-28.2022.8.26.9027, Rel. Des. Heitor Katsumi Miura, j. 20/07/2022; TJRS, HC 70085392850/RS, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 05/10/2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): DR. RENAN MACEDO VILELA GOMES

AGRAVANTE(S): DR. GUILHERME ISAAC SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelos advogados Dr. Renan Macedo Vilela Gomes e Dr. Guilherme Isaac Souza, impetrantes do Habeas Corpus n. 1016848-28.2024.8.11.0000, em face da
decisão monocrática que
extinguiu o feito sem exame do mérito
, haja vista a incompetência desta eg. Corte de Justiça e a ausência de condições da ação, visto que o remédio constitucional fora impetrado contra ato de Delegado de Polícia que representou pela prisão preventiva do paciente JOÃO PAULO BORGES PEREIRA e, não satisfeitos, os então signatários da ordem impugnaram a mera possibilidade de constrangimento acaso acolhida a representação, sem que houvesse elementos categóricos demonstrativos de que a suposta ameaça ao direito ambulatorial do paciente materializar-se-ia.

Nas razões recursais disponíveis no ID 248171655, os agravantes pretendem a
reforma

da decisão unipessoal
, com a concessão liminar da ordem a fim de verem revogada a custódia cautelar do paciente, ainda que mediante providências acautelatórias diversas, culminando no
enfrentamento do mérito do
writ
pelo órgão colegiado
, argumentando que, “
ainda que o habeas corpus tenha sido impetrado em caráter preventivo, diante da superveniência do decreto de prisão, é plenamente possível que o writ seja convertido em habeas corpus repressivo
”, ensejo em que defendem a arbitrariedade da prisão preventiva decretada em face do paciente no curso do processamento do remédio heroico, haja vista a suposta ausência de indícios de envolvimento dele com as condutas ilícitas imputadas; a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, e a suficiência e adequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Regularmente intimado a apresentar contrarrazões na forma do art. 134-A, §1º, primeira parte, do RITJMT; o Órgão Ministerial manifestou-se na petição de ID 251962167 pelo desprovimento do recurso de agravo.

Na sequência, em exercício do juízo de retratação, a decisão agravada restou
mantida
por seus próprios fundamentos (ID 254462669).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por expressão do art. 134-A,
caput
, do RITJMT,
“contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”
. Logo, forçoso reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem detinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance do fim colimado, pelo que
conheço
deste agravo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A irresignação, porém, não merece prosperar!

Para melhor compreensão, tem-se que a decisão agravada vista no ID 241556651 restou proferida nos seguintes termos,
verbis
:

“
IMPETRANTE(S): Dr. RENAN MACEDO VILELA GOMES

Dr. GUILHERME ISAAC SOUZA

PACIENTE: JOÃO PAULO BORGES PEREIRA

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos...

Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de concessão liminar, impetrado em prol de
JOÃO PAULO BORGES PEREIRA
, que estaria sofrendo constrangimento ilegal atribuído ao Delegado de Polícia Judiciária Civil de Juara/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por ter representado pela prisão preventiva

do paciente
, em tese investigado no IP n.º 1001278-45.2024.8.11.0018 pelo possível envolvimento com os crimes de
narcotráfico
,
pertencimento a organização criminosa
e
porte de arma de fogo com identificação adulterada.

De início, narram os impetrantes que o paciente, conhecido pelo apelido “Hungria”, foi alvo de uma operação policial realizada em 27 de outubro de 2023, quando teve o celular apreendido após tentativa de descartá-lo.

Na ocasião, de acordo com os signatários do writ, o increpado foi liberado após a abordagem, mas o seu smartphone supostamente continha evidências de comunicações com membros da facção criminosa Comando Vermelho, incluindo conversas com Felipe Pacheco Tanassof, conhecido como “Fuscão”, e Adriel Messias, ambos envolvidos com o tráfico de drogas, sendo certo, outrossim, que durante a extração de dados do celular apreendido do indiciado
Ferdinando Culman
, conhecido como “Playboy” ou “Magnata”, teriam surgido provas que indicariam uma relação criminosa entre ele e o ora paciente, sugerindo ainda as investigações preliminares que
João Paulo Borges Pereira
poderia estar envolvido em atividades ilícitas, utilizando seus estabelecimentos comerciais, o bar “Senhor Speto” e a boate “Bar das Coleguinhas”, como fachada para operações criminosas.

Ao longo da petição inicial, os impetrantes invocam os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, e defendem a inexistência de elementos probatórios minimamente suficientes à persecução criminal e, por corolário, à eventual decretação de prisão preventiva em face do paciente, ou mesmo de providências acautelatórias de cunho patrimonial, tais como o bloqueio e o sequestro de bens; acrescentando, nesse desiderato, arguições de supostas nulidades advindas da quebra da cadeia de custódia da prova e da utilização de busca e apreensão no domicílio do increpado como fishing expedition, ao que acrescentam a diminuta quantidade de entorpecentes apreendida na ocasião [dois cigarros de maconha e dois gramas de cocaína], a qual sequer estaria na posse direta do paciente, o que o colocaria ao largo de qualquer imputação da prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de capitais.

Com arrimo nessas assertivas, os d. causídicos impetrantes pleiteiam,
liminarmente
, o
indeferimento
da
representação pela prisão preventiva
formulada pela d. autoridade policial em face do paciente, com aplicação em seu desfavor meramente de cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se necessárias.

No mérito
, postulou-se a declaração de
nulidade
das provas obtidas e o reconhecimento da
ausência de materialidade delitiva
, ratificando-se a liminar porventura deferida para que o paciente responda ao processo em liberdade, ainda que condicionada ao cumprimento de providências acautelatórias diversas da prisão, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.

O feito veio instruído com a prova pré-constituída disponível no ID 221201160, correspondente à cópia do Inquérito Policial n.º 1001278-45.2024.8.11.0018, instaurado na comarca de Juara/MT.

Distribuídos os autos por prevenção gerada pela anterior distribuição do HC n. 1012381-06.2024.8.11.0000 – impetrado em prol de
Ferdinando Culman
, que fora indiciado no inquérito policial acima citado; vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência reclamada.

Ato contínuo, os impetrantes peticionaram informando as páginas do extenso arquivo em formato PDF anexado a título de prova pré-constituída, onde se encontraria encartada a representação pela prisão preventiva acoimada de ilegal, com efeito, grafada nos seguintes termos, verbis:

“2º) Pedido de mandado de prisão para João Paulo Borges Pereira (Hungria); pedido de busca e apreensão na residência dele situada na Rua Moreira, nº 208 W, no Parque Kenedy; no bar das Coleguinhas, situado na Rua Caipora, próximo a Acrivale e no Senhor Espeto na Avenida Mato Grosso; bloqueio das contas bancarias vinculadas a João Paulo e da convivente de fato dele, a senhora Lidiane Elizabeth Gonçalez Lopez, nascida em 11/05/1983, filha de Fidelina Gonçalez de Lopez E Lidio Lopez Landolfi, portadora do CPF Nº 035.457.021-89 e RG Nº 21359083, além do sequestro de bens, pois entendemos que foram adquiridos com dinheiro do tráfico.” (ID 221201160 - pág. 367).

Em vista das peculiaridades do caso, postergou-se o exame do pedido de liminar para após as informações do d. juízo do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (ID 222526654), as quais foram requisitadas naquela ocasião.

Na sequência, os autores do writ atravessaram petição noticiando que o paciente já se encontrava preso preventivamente por força de decisão proferida nos autos n.º 1001278-45.2024.8.11.0018, o qual se constituiria em desdobramento do IP n.º 1001248-10.2024.8.11.0018, ambos tramitando perante o NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, mas porquanto os autos n.º 1001278-45.2024.8.11.0018 estariam acobertados por sigilo, não teriam logrado acessar os fundamentos da expedição do mandado de prisão (ID 238340160).

Atendendo à requisição deste Relator, quem prestou informações por meio do Ofício n.º 094/2024-GAB7 foi o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde tramita a [hoje] ação penal n.º 1001278-45.2024.8.11.0018, na qual
Ferdinando Culman
fora denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013 (Fato 01), artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (Fato 02) e artigo 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03, ensejo em que esclareceu que o ora paciente
JOÃO PAULO BORGES PEREIRA

encontra-se
preso preventivamente
desde
05 de setembro de 2024
, por força de decisão proferida nos autos n.º 1001248-10.2024.8.11.0018.07.0010, em trâmite no NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT (ID 241267156).

Concluso o feito para deliberações, os impetrantes anexaram petição requerendo prioridade na apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, por encontrar-se preso o paciente (ID 242898688).

É o relato do essencial.

Decido.

Após analisar detidamente os autos, estou convencido de que se cuida de
impetração fadada à
extinção sem análise do mérito
desde o nascedouro.

A uma, porque, a autoridade indicada como coatora na petição inicial é o Delegado de Polícia Judiciária Civil de Juara/MT, e tratando-se de habeas corpus impetrado contra ato ilegal atribuído a autoridade policial, a competência para analisá-lo é do Juiz de Direito, nos termos do art. 650, §1º, do CPP, o qual estabelece que a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SALVO CONDUTO PARA PERMANECER EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO PELO JUÍZO SINGULAR. DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
NÃO CONHECIMENTO.
A competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Delegado de Polícia é do Juízo de 1º grau.

No caso, portanto, há manifesto erro na identificação da autoridade apontada como coatora. Ação constitucional que não merece ser conhecida. WRIT NÃO CONHECIDO.” (TJ-RS - HC: 70085392850 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 05/10/2021, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2021). Destaquei.

A duas, porque, firmado o pedido de habeas corpus com vistas ao indeferimento da representação pela prisão preventiva do paciente, cediço que a irresignação - de jaez preventiva - não encontra eco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não raras vezes já consignou que “o remédio constitucional, em sua feição preventiva, não tem cabimento contra o chamado ato de hipótese, futuro e incerto” (STJ – AgRg no HC n. 520.143/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 15/10/2019), máxime em situações como a presente, pois, para legitimar o manejo do writ, exige-se uma real ameaça ao direito de locomoção, isto é, sempre que fundado for o receio de o paciente ser preso ilegalmente [e] tal receio há de se constituir objetivamente, em forma de ameaça concreta e plausível de iminente prisão, não bastando uma suposição de que venha a ocorrer algum constrangimento ilegal, sem que haja elementos categóricos demonstrativos de que a suposta ameaça ao direito ambulatorial materializar-se-ia.

Ao tempo do ajuizamento do habeas corpus, não era possível prever que o paciente fosse ser recolhido preventivamente ao cárcere só diante da existência de representação da autoridade policial pela sua prisão e pelo deferimento em seu desfavor de outras medidas acautelatórias, mesmo porque, ausente na prova pré-constituída qualquer manifestação do Ministério Público Estadual concordando com a representação do Delegado de Polícia, não se prestando o remédio heroico a servir de salvo-conduto de forma ampla e irrestrita para que o paciente não venha a ser preso provisoriamente, pois a simples referência a providências penais que podem ser tomadas pela autoridade policial, pelo órgão ministerial ou mesmo pelo Juiz de Direito, não configura elemento bastante à certeza de ilegalidade iminente ao direito de locomoção.

Ademais, na hipótese, diante da notícia de cumprimento de ordem de prisão cautelar em face do paciente, é evidente que o cenário-fático processual se alterou completamente e o pedido veiculado na exordial não se mostra mais adequado e nem necessário, afinal, o constrangimento ilegal, se existente
hoje
, não condiz com a perspectiva de decretação da custódia preventiva, mas com a sua efetiva determinação, e diante da superveniência de título judicial a justificar a restrição da liberdade ambulatorial do beneficiário do writ, outra conclusão não há senão a de que a impetração resta prejudicada, ou seja, esvaziada pela perda superveniente do seu objeto, sendo regra comezinha de processo que os limites da demanda devem ser inferidos a partir do que consta da petição inicial, de modo que as alterações fático-processuais subsequentes não podem ser acolhidas como espécie de “aditamento” da pretensão firmada no momento do ajuizamento da ação, prolongando-a indefinidamente, com sucessivas renovações do objeto da controvérsia.

Assim, se os impetrantes entendem ser ilegal a prisão preventiva atualmente experimentada pelo paciente, devem munir-se de procuração e habilitar-se nos autos em que fora decretada, extrair as cópias necessárias e impetrar novo habeas corpus, ou tomar medidas outras que reputem pertinentes, visto que escapa à competência deste Relator a intenção dos causídicos de requisição de informações ao Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT para que este traga à lume os fundamentos e a motivação da prisão objurgada, porque
não é o decreto judicial de encarceramento cautelar o ato acoimado de ilegal que ensejou a impetração do writ
, e sim a representação da autoridade policial pela segregação provisória.

Por todos esses motivos, estou convencido da inviabilidade do processamento desta ação constitucional, razão por que, sem mais delongas,
EXTINGO SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de habeas corpus
impetrada em prol de JOÃO PAULO BORGES PEREIRA
,

fazendo-o monocraticamente com esteio no art. 3º do CPP c/c art. 485, VI, do CPC e art. 51, XV e XXII do RITJMT.

Intimem-se os d. impetrantes acerca do ora deliberado.

Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Empós, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” de praxe no acervo deste Relator.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, (datado e assinado eletronicamente).

Des.
Gilberto Giraldelli

Relator
”

Com efeito, tal qual externado no juízo negativo de retratação, mantenho a convicção de que muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias, a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
habeas corpus
nas instâncias superiores, e como sabido, a indicação da autoridade coatora configura pressuposto processual da ação de
habeas corpus
, logo, deve ser aferido
in status assertionis
, ou seja, com base no que consta da petição inicial.

Portanto, se ao tempo da impetração do
writ
havia apenas a representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, sem qualquer decisão judicial a respeito, a conclusão possível é a de que – ainda que posteriormente tenha sido decretada a custódia cautelar –, ao tempo do ajuizamento do remédio heroico, o responsável por eventual constrangimento ilegal era o Delegado de Polícia, e não compete a este Tribunal de Justiça o julgamento de pedidos de
habeas corpus
impetrados em face de ato de autoridade policial.

Isso porque o parâmetro para a fixação da competência, em se tratando de
habeas corpus
, é o próprio ato que, em tese, causa constrangimento ilegal ao paciente. Na hipótese, sendo o Delegado de Polícia a autoridade apontada como coatora, o exame do
writ
é de competência do Juiz da Comarca, restando impossibilitada a análise do pleito por este e. Tribunal de Justiça.

Em outras palavras, tratando-se de
habeas corpus
manejado contra ato supostamente ilegal atribuído a Delegado de Polícia [representação pela prisão preventiva], a competência para analisar o remédio heroico é do magistrado de primeira instância, nos termos do art. 650, §1º, do CPP, o qual estabelece que a competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado:

“
HABEAS CORPUS –
DELEGADO DE POLÍCIA COMO AUTORIDADE COATORA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
– NÃO CONHECIDO
.” (TJ-SP - HC: 01000452820228269027 SP 0100045-28.2022.8 .26.9027, Relator.: Heitor Katsumi Miura, Data de Julgamento: 20/07/2022, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 29/07/2022). Negritei.

Ademais, para ser cabível o
habeas corpus
preventivo, é necessário que haja fundado receio de que o paciente possa vir a sofrer coação ilegal ao seu direito de ir e vir. Nesse passo, não se pode considerar como fundado receio o simples temor do beneficiário do
writ
pela possibilidade de acolhimento da representação da autoridade policial pela sua prisão preventiva, afinal, “
não cabe ação de habeas corpus contra o chamado, por alguns, 'ato de hipótese'.
” (STJ – HC 82.319/SP, Quinta Turma, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ de 12/9/2007), de modo que “
A mera suspeita de futura prisão não justifica a concessão da ordem
” (TJ-SP – Habeas Corpus Criminal: 23298262720248260000 Batatais, Relator.: Tetsuzo Namba, Data de Julgamento: 28/11/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/11/2024).

Acerca da concessão de ordem em
habeas corpus
preventivo, o c. Superior Tribunal de Justiça tem fixado as seguintes premissas:

“
O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente
à liberdade de locomoção do indivíduo,
não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições
desprovidas de base fática, tendo já decidido o STJ que ‘
a mera suposição de que o MM. Juiz poderá acatar pedido de prisão preventiva feito pela autoridade policial, sequer ratificado pelo Ministério Público, não justifica a presente impetração, porquanto não demonstrado risco iminente e concreto à liberdade de locomoção do recorrente’
.” (RHC 80843/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgamento em 04.05.2017, DJe 10.05.2017). grifei.

Nesse mesmo sentido já decidiu anteriormente esta c. Câmara Julgadora:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO VISANDO IMPEDIR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE AO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE – MERA EXPECTATIVA ACERCA DA PRISÃO NÃO ENSEJA A CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL QUE SEQUER FOI SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Somente é cabível o manejo de habeas corpus preventivo quando houver fundado receio de ocorrência de ofensa iminente à liberdade de locomoção do acusado
, ou em outras palavras,
a mera suposição ou expectativa de que sua prisão poderá ser determinada não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo desta ação constitucional para o fim pretendido.
Ordem denegada.
” (TJ-MT - HC: 10055179320178110000 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/07/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2017). Destaquei.

E como cediço, as condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador a partir dos elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo. É um juízo de cognição sumária, uma vez que, ao aprofundar a matéria, o juiz adentraria o mérito.

Logo, como dito acima, ainda que posteriormente tenha sido decretada a prisão cautelar do paciente, isso não abala a decisão monocrática agravada porque a mera expectativa/possibilidade de decretação da custódia ante a existência de representação policial nesse sentido, não torna adequado e cabível o manejo de
habeas corpus
, e o “interesse” constitui-se numa das condições da ação, à toda evidência, pois, desatendida ao tempo da impetração do
writ
.

Para além disso, curial sopesar que o decreto de prisão nem sempre está identicamente alicerçado nos mesmos fundamentos apontados pela autoridade policial em sua representação pelo encarceramento cautelar, mesmo porque, antes da decisão judicial ainda existe a manifestação do Ministério Público Estadual, que pode trazer novas considerações a respeito da necessidade da custódia provisória, razão pela qual não é possível “converter” o
habeas corpus
preventivo em liberatório, como intenciona fazer crer os agravantes, mesmo porque, diante da superveniência de novo ato a justificar o constrangimento ilegal anunciado, agora de natureza judicial, é certo que o objeto do pedido de
habeas corpus
restou esvaziado/prejudicado, não sendo a via eleita dotada de dilação probatória capaz de oportunizar aos impetrantes a abertura de uma nova discussão dentro da mesma ação com base em modificação da situação fático-processual.

Por fim, vale rememorar que não se presta o remédio constitucional para antecipação de discussões de mérito, a serem dirimidas pelo juízo competente, em sede própria, através de cognição exauriente, devendo prevalecer, na fase inquisitorial, o direito do Estado de apurar possíveis ilícitos praticados em detrimento da sociedade e do patrimônio público, de sorte que as considerações dos ora agravantes a respeito da suposta inocência do beneficiário do remédio heroico também não tem o condão de alterar o entendimento outrora exarado a respeito da necessidade de extinção do
writ
sem exame do mérito.

Não se descuida, outrossim, que simultaneamente ao processamento e subsequente extinção sem resolução meritória do Habeas Corpus n. 1016848-28.2024.8.11.0000, outro advogado impetrou novos remédios heroicos em prol do paciente JOÃO PAULO BORGES PEREIRA – distribuídos à cadeira Gabinete 2 da Segunda Câmara Criminal, visando desconstituir a prisão preventiva supervenientemente decretada nos autos n. 1001248-10.2024.8.11.0018.07.0010 –, seja sob o viés do excesso de prazo na custódia, seja sob a perspectiva da ausência dos seus pressupostos e requisitos legais, e de acordo com as informações disponíveis no PJe 2º Grau e demais sistemas internos informatizados, em nenhum dos casos o increpado obteve êxito, não se justificando a rediscussão da matéria no bojo do vertente
writ
, muito menos em sede de agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu a ação de
habeas corpus
sem análise do mérito, por incompetência e ausência dos pressupostos e condições da ação.

Destarte, salvo melhor juízo, considerando que as alegações vertidas no presente agravo interno não são capazes de abater a conclusão exposta na decisão hostilizada
,
impõe-se confirmá-la.

CONCLUSÃO

Do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelos advogados Dr.
Renan Macedo Vilela Gomes
e Dr.
Guilherme Isaac Souza
, impetrantes do Habeas Corpus n. 1016848-28.2024.8.11.0000, e, por conseguinte, mantenho intacta a decisão monocrática que extinguiu referido
writ
sem exame do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025